Tribunal: STF
Processo: HC 202657
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 619.042, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em 18.09.2017 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (três vezes).
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 619.042, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, sendo um deles menor de idade, mediante o uso de arma de fogo, havendo troca de tiros com agentes penitenciários, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, porquanto, segundo consta do decreto preventivo, os pacientes possuem condenações anteriores por crimes de roubo”.
    12. Ainda nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do decreto prisional:
    “Há prova da MATERIALIDADE DO CRIME, bem como INDÍCIOS DE AUTORIA, tendo em vista terem sido os presos reconhecidos como as pessoas que SUBTRAIRAM DE FORMA VIOLENTA os veículos de propriedade das vítimas, quais sejam, S10, OYV 9296 e veiculo ONIX , placa PCI6069. 
    (...)
    Em consulta ao Judwin, observo que o preso (...) se encontra cumprindo pena em regime aberto, tendo lhe sido concedido o benefício de progressão de regime pelo juízo das execuções penais, nos autos do processo n.º 2009.0184.0004- 2ª VEP, em decorrência das seguintes condenações: 
    Primeira condenação perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, no processo de n.º 001.2007.055951-2, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, por infração ao art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro, tendo o delito ocorrido em 11.09.2007 e a sentença prolatada em 26.11.2008, sem data do trânsito em julgado nos autos; 
    Segunda condenação perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, no processo de n.º 001.2006.002010-6, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por infração ao art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, tendo o delito ocorrido em 10.03.2005 e a sentença prolatada em 29.10.2008, sem data do trânsito em julgado nos autos; 
    Terceira condenação perante a 11ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, no processo de n.º 0133820-55.2009.8.17.0001, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infração ao art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro, tendo o delito ocorrido em 31.08.2009 e a sentença prolatada em 26.07.2010, com trânsito em julgado em 16.09.2010; Penas unificadas e comutadas às fls. 173 em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 
    Quarta condenação perante a 11ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, no processo de n.º 0024121-95.2010.8.17.0001, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, posteriormente reduzida para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por infração ao art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, tendo o delito ocorrido em 24.02.2010 e a sentença prolatada em 22.09.2011, com trânsito em julgado para o MP em 26.10.2011; 
    Quinta condenação perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, no processo de n.º 0025621-02.2010.8.17.0001, à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, por infração ao art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, tendo o delito ocorrido em 09.04.2010 e a sentença prolatada em 01.06.2011, com trânsito em julgado em 28.09.2012; 
    Sexta condenação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE, no processo de n.º 0004030-24.2010.8.17.0990, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, por infração ao art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, tendo o delito ocorrido em 06.04.2010 e a sentença prolatada em 18.10.2012, com trânsito em julgado para o MP em 08.04.2013. Penas unificadas às fls. 368 em 46 (quarenta e seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, fixando-se como data para o termino da pena em 28.10.2053, estando com saída autorizada para tratamento médico. 
    Relativamente a (...), foi ele condenado a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por infração ao art. 157, §2º, I e IV, do CPB e 14 da Lei 10.826/03, nos autos do processo 0001769- 42.2013.4.05.8300, execução penal 0000122-75.2014.4.05.8300 perante a 13ª Vara Federal de Pernambuco, pena reduzida pela 4ª Turma do TRF5 , tendo-lhe sido deferido o beneficio de progressão de regime para o regime semi aberto, pelo juízo das execuções penais, processo n.º 2014.0184.2257, com autorização para saídas temporárias, sendo a Data Prevista para Extinção: 06/02/2030. 
    As circunstâncias da prisão revelam e evidenciam a necessidade de segregação cautelar do preso para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o ‘modus operandi’ do delito, que revela e evidencia serem os presos já profissionais, fato revelador de que a soltura pode colocar em risco a ordem pública, ante a sanha demonstrada pelos presos de praticarem crimes contra o patrimônio alheio, inclusive, com em ‘concurso’ e com uso de arma de fogo. de um menor de idade, fato que revela a inadequação de qualquer das medidas alternativas ao cárcere, ao menos no presente momento procedimental.” 
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “In casu, verifica-se, consoante consignado pelo Tribunal de origem, que, apesar do paciente encontrar-se preso desde 18/9/2017, verifica-se que, quando o feito já se encontrava em fase de alegações finais, a defesa atravessou petição requerendo a reabertura da instrução criminal para a produção de diversas provas, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, ocasionando a interposição de Recurso em Sentido Estrito, a ser analisado pelo Tribunal de Justiça. 
    Como se vê, a demora na conclusão do processo não pode ser imputada integralmente à eventual desídia do Poder Judiciário, porquanto o lapso temporal decorrido encontra-se motivado pela apresentação de pedido de reabertura da instrução e pela interposição de Recurso em Sentido Estrito. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula 64 desta Corte, segundo a qual: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”. 
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator